Tribunal: TCU
Processo: 029.012/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, contra entidade e seu dirigente, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde  SUS transferidos àquela entidade, nos exercícios de 2010 e 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), contra o Instituto de Olhos de Maceió S/S Ltda. e seu dirigente, Sr. Allan Teixeira Barbosa, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) transferidos àquela entidade, nos exercícios de 2010 e 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivando-se o presente processo; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.